Tribunal: STJ
Processo: 0000678-72.2009.8.18.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2609405 - PI (2024/0128254-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: E S A
ADVOGADOS
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REITERAÇÃO DE TESES. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu dos segundos embargos de declaração, opostos em face de acórdão
desta Quinta Turma, por reconhecer o nítido caráter protelatório e a reiteração
de fundamentos já rechaçados em julgamentos anteriores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar o cabimento de agravo
regimental que, mais uma vez, insiste nas mesmas teses de nulidade
processual, absolvição por insuficiência probatória e redimensionamento da
pena, matérias já exaustivamente analisadas e decididas por esta Corte em
sede de agravo regimental e em primeiros embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A interposição sucessiva de recursos com a finalidade de rediscutir
o mérito de questões já decididas, sem a demonstração de vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, configura abuso do direito de recorrer e revela
nítido propósito protelatório.
4. O acórdão embargado, bem como as decisões que o antecederam,
apreciaram de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses
defensivas, notadamente a alegação de nulidade por ausência de
interrogatório, a suposta fragilidade probatória e os critérios de dosimetria da
Documento eletrônico VDA50150868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f34ee34e-b31b-407c-955b-4c81a5b04680

pena, concluindo pela impossibilidade de revisão na via do recurso especial
ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do
julgamento não autoriza a utilização de embargos de declaração ou de agravo
regimental como sucedâneo recursal para reexame da causa. A insistência em
fundamentos idênticos, já rechaçados, visa unicamente a obstar o trânsito em
julgado da condenação, prática que atenta contra a lealdade processual e a
razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e tese de julgamento
6. Agravo regimental não conhecido.
A interposição sucessiva de recursos que se
Tese de julgamento:
limitam a reiterar teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas pela Corte,
sem a demonstração de vício que justifique sua reapreciação, configura abuso
do direito de recorrer e nítido caráter protelatório, autorizando o não
conhecimento ou desprovimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f34ee34e-b31b-407c-955b-4c81a5b04680

AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2609405 - PI (2024/0128254-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: E S A
ADVOGADOS
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REITERAÇÃO DE TESES. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu dos segundos embargos de declaração, opostos em face de acórdão
desta Quinta Turma, por reconhecer o nítido caráter protelatório e a reiteração
de fundamentos já rechaçados em julgamentos anteriores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar o cabimento de agravo
regimental que, mais uma vez, insiste nas mesmas teses de nulidade
processual, absolvição por insuficiência probatória e redimensionamento da
pena, matérias já exaustivamente analisadas e decididas por esta Corte em
sede de agravo regimental e em primeiros embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A interposição sucessiva de recursos com a finalidade de rediscutir
o mérito de questões já decididas, sem a demonstração de vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, configura abuso do direito de recorrer e revela
nítido propósito protelatório.
4. O acórdão embargado, bem como as decisões que o antecederam,
apreciaram de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses
defensivas, notadamente a alegação de nulidade por ausência de
interrogatório, a suposta fragilidade probatória e os critérios de dosimetria da
Documento eletrônico VDA50202990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: cd947349-4f0d-4b12-b5f2-8b5489a73a42

pena, concluindo pela impossibilidade de revisão na via do recurso especial
ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do
julgamento não autoriza a utilização de embargos de declaração ou de agravo
regimental como sucedâneo recursal para reexame da causa. A insistência em
fundamentos idênticos, já rechaçados, visa unicamente a obstar o trânsito em
julgado da condenação, prática que atenta contra a lealdade processual e a
razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e tese de julgamento
6. Agravo regimental não conhecido.
A interposição sucessiva de recursos que se
Tese de julgamento:
limitam a reiterar teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas pela Corte,
sem a demonstração de vício que justifique sua reapreciação, configura abuso
do direito de recorrer e nítido caráter protelatório, autorizando o não
conhecimento ou desprovimento do recurso.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E. S. A. contra decisão
monocrática que não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos pelo ora
agravante.
Segundo se extrai, a decisão agravada assentou o nítido caráter protelatório do
recurso, haja vista a reiteração de argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados
por esta Corte, tanto no julgamento do agravo regimental quanto no dos primeiros
embargos declaratórios.
Em suas razões, o agravante insiste, mais uma vez, nas teses de: a) nulidade
do processo, a partir da audiência de instrução, por ausência de sua intimação para
interrogatório; b) necessidade de absolvição por insuficiência de provas; e c)
subsidiariamente, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e fixação de
regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.
Não houve contraminuta, conforme certificado nos autos (e-STJ fl. 1333).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido.
Com efeito, extrai-se que, conforme exaustivamente delineado nos autos, a
pretensão do agravante esbarra na reiteração de matéria já decidida à exaustão por esta
Corte Superior. Isso porque, as teses de nulidade por ausência de interrogatório, de
Documento eletrônico VDA50202990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: cd947349-4f0d-4b12-b5f2-8b5489a73a42

absolvição por fragilidade probatória e de revisão da dosimetria da pena foram
devidamente apreciadas e rechaçadas, inicialmente, no julgamento do agravo regimental
que manteve a decisão da Presidência de não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Naquela oportunidade, assentou-se a impossibilidade de se revolver o
conjunto fático-probatório para acolher os pleitos defensivos, ante o óbice da Súmula n. 7
desta Corte.
Posteriormente, a defesa opôs os primeiros embargos de declaração, que
foram rejeitados por este Colegiado, por não se vislumbrar qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão, reconhecendo-se o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento.
Não satisfeito, o ora agravante manejou segundos embargos de declaração,
novamente reprisando, de forma idêntica, os mesmos argumentos. Em decisão
monocrática, ora agravada, não foi conhecido o recurso, por ter sido entendido, de forma
inequívoca, seu caráter meramente protelatório, com o fito de tumultuar o andamento
processual e impedir o trânsito em julgado da condenação.
O presente agravo regimental, por sua vez, nada acrescenta de novo. Trata-se
de mais uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é manifestamente incabível.
As razões recursais são uma cópia fiel das peças anteriores, demonstrando o abuso do
direito de recorrer e o desrespeito ao princípio da lealdade processual.
A jurisprudência desta Corte é firme em rechaçar a utilização sucessiva de
recursos para fins meramente protelatórios, como se observa dos precedentes
colacionados na própria decisão agravada e no julgado a seguir disposto:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. BAIXA DOS AUTOS À
ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADA.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
Documento eletrônico VDA50202990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: cd947349-4f0d-4b12-b5f2-8b5489a73a42

2. Conforme externado anteriormente, para entender-se pela desclassificação do delito,
seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado na Súmula n. 7 do STJ. O acórdão proferido pela Corte local foi claro ao expor a
vulnerabilidade da vítima, que, ao sofrer os abusos, não estava em condições de oferecer
resistência, "dada a condição de embriaguez em que se encontrava".
3. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na atuação da defesa, mediante a
sucessiva interposição de recursos, em clara intenção da defesa de procrastinar, a qualquer
custo, o trânsito em julgado da condenação, em verdadeiro abuso do direito de recorrer.
4. Na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado o nítido caráter protelatório
dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa
definitiva dos autos, independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de
novas irresignações. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a imediata baixa dos autos à
origem para execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da
eventual interposição de outro recurso, e a certificação do trânsito em julgado do acórdão
proferido no recurso especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
.)”
16/6/2025

Assim, inexistindo qualquer argumento novo capaz de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com a
jurisprudência deste Tribunal, a sua manutenção é medida que se impõe.
Considerando a interposição sucessiva de recursos com idênticos
fundamentos, fica a Defesa advertida de que a oposição de novos embargos de
declaração, desprovidos de fundamentação que demonstre a efetiva existência de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, poderá ser considerada manifestamente
protelatória, a ensejar a determinação da imediata baixa dos autos à origem para o início
da execução da pena e a certificação do trânsito em julgado, independentemente da
publicação do acórdão, caso não haja interposição de recurso extraordinário.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA50202990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: cd947349-4f0d-4b12-b5f2-8b5489a73a42

Documento eletrônico VDA50202990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: cd947349-4f0d-4b12-b5f2-8b5489a73a42

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0128254-7
AREsp 2.609.405 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006787220098180050 6787220098180050
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E S A
ADVOGADOS
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E S A
ADVOGADOS
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
JOAO LUCAS GOMES COELHO - PI021256
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515614605821320@
2024/0128254-7 - AREsp 2609405 Petição : 2025/0015096-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:18:44
Código de Controle do Documento: 5F107D3C-B835-4108-B286-EAE119197B4B